Tribunal: TJPA
Processo: 0803069-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803069-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADAO CARVALHO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

- Resta prejudicado o
writ
por perda superveniente do objeto quanto à tese de demora injustificada na expedição da guia de execução penal, porque, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, SEEU e diligência junto à Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal desta Corte, constatei que, em 06/04/2020, fora encaminhada a guia de recolhimento provisório do paciente ao juízo da vara de execução penal da região metropolitana de Belém e instaurada execução penal sob o nº 0006975-37.2020.8.14.040.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da impetração quanto ao argumento da necessidade de se reavaliar a prisão preventiva do paciente, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, porque os autos se encontram em grau de recurso de apelação criminal, em meu gabinete, tendo esgotada a jurisdição do juízo de 1º grau, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar essa alegação, nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ADÃO CARVALHO ALVES
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã (processo nº 0007686-31.2016.8.14.0062).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Após a sentença, fora expedida a guia de recolhimento provisória encaminhada apenas ao delegado de polícia local e não ao juízo da execução. Interposta apelação criminal contra essa sentença, fora julgada, porém, de forma equivocada, publicado no DJe acórdão de um recurso de agravo em execução.

Assevera que, em novembro de 2019, a defensoria pública requereu a instauração de execução provisória do paciente sem que, até a presente data, haja manifestação, em nítido
constrangimento ilegal

(demora injustificada na expedição da guia de execução penal).

Sustenta que o paciente pode contrair coronavírus e a casa penal não dispõe de assistência médica devida, crime cometido foi sem violência ou grave ameaça, o que, nos termos da Recomendação nº 62/CNJ, ADPF 347/STF e art. 316, do CPP, permitem a reavaliação da prisão provisória do paciente.

Por tais razões, requer
liminar,

“diante do grave contexto atual de crise sanitária e colapso do sistema carcerário, bem como, pelo fato da desídia do Juízo coator, o Paciente se encontra atualmente cumprindo pena em regime mais gravoso, requer seja concedida a liminar para que se converter a prisão do paciente em medida cautelar diversa, consoante o disposto no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal e a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça”
. No
mérito
, pugna que seja
“concedida a ordem para revisar a necessidade de manutenção da prisão do paciente e substituir sua prisão por medida cautelar diversa, elencada nos incisos do art. 319 do Código de Processo Penal.”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-34.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção à apelação criminal nº 0007686-31.2016.8.14.0062.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 38-39 ID nº 2932097), as quais não foram efetivamente prestadas, pois os autos se encontram em meu gabinete para julgamento do recurso de apelação criminal interposto (fl. 44 ID nº 2937178).

Em seguida, a defesa ratifica o pedido de liminar e, mesmo sendo vedada, procedeu à juntada de mais documentos:
“cópia integral do APF de nº 0006606-32.2016.8.14.0062 e da ação penal 0007686-31.2016.8.14.0062”
. (fl. 51 ID nº 2937336).

Indeferi a liminar
(fls. 274-275 ID nº 2938974).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial do writ
(não conhecimento em relação à tese de excesso de prazo à expedição da guia de execução)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem

(fls. 278-281 ID nº 2989857).

É o relatório.

VOTO

Resta
prejudicado
o
writ

por perda superveniente do objeto
quanto à tese de
demora injustificada na expedição da guia de execução penal,
porque, consoante consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, SEEU e diligência junto à Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal desta Corte, constatei que, em 06/04/2020, fora encaminhada a guia de recolhimento provisório do paciente ao juízo da vara de execução penal da região metropolitana de Belém e instaurada execução penal sob o nº 0006975-37.2020.8.14.040.

Por sua vez,
não conheço da impetração
quanto ao argumento da
necessidade de se reavaliar a prisão preventiva do paciente
, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP (
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
) e
“substituir sua prisão por medida cautelar diversa, elencada nos incisos do art. 319 do Código de Processo Penal”,
porque os autos se encontram em grau de recurso de apelação criminal, em meu gabinete, tendo esgotada a jurisdição do juízo de 1º grau, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar essa alegação,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Consigno que verifiquei, em consulta ao sistema SEEU, que já existe título judicial novo posterior à presente impetração (datado de 29/04/2020), em que enfrentada justamente a concessão de liberdade, com base na Recomendação 62/CNJ.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Belém, 04 de maio 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020